Tribunal: STF
Processo: ARE 1572441
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-08
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 12ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. DESCONTO DETERMINADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR JUÍZO ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. 



    Tratando-se de mandado de segurança impetrado contra ato de Juiz Estadual a competência para o julgamento deste feito é do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, do permissivo constitucional, o recorrente alega violação ao artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. 



    Sustenta, em síntese, ser da competência da Justiça Federal o julgamento do presente feito, tendo em vista o impetrante tratar-se de autarquia federal. 



    Afirma que, “tratando-se de mandado de segurança impetrado por ente público federal contra ato de Juiz de Direito, aplica-se o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, que determina a competência absoluta da Justiça Federal”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região consignou que, no caso dos autos, a competência para julgamento e processamento do mandado de segurança impetrado pelo INSS, ora agravante, não seria sua, mas sim do Tribunal de Justiça do Estado Paraná, determinando a remessa dos autos à Corte Estadual.



    Assim o fez por entender que a competência para julgar o mandamus é determinada pela qualidade da autoridade coatora, in casu, o juiz estadual, cujos atos, impugnados na via do writ, atrairiam a competência do TJ/PR. 



    Além disso, entendeu a Corte de origem que o INSS careceria de legitimidade e interesse para pleitear em juízo contra ato do juiz de primeiro grau, tendo em vista que a autarquia seria mera destinatária de decisão judicial que não teria atingido bem, interesse ou patrimônio da entidade federal, consignando que: 



    “foi determinado ao INSS proceder à retenção de 30% do valor do benefício do executada Celia Tavares Galdino, até a satisfação do crédito referente à execução movida por Adauto Rivaelte da Fonseca, procedente de título executivo extrajudicial e honorários fixados sobre o referido título”.



    Com efeito, colhe-se do voto condutor a seguinte fundamentação:



    “Pois bem, a competência atribuída pela Constituição aos Tribunais Regionais Federais é apenas para processar e julgar os mandados de segurança contra ato de Juiz Federal, não de Juiz Estadual, nos termos do art. 108, I, c, da CF/88:



    (...)



    No caso, tratando-se de mandado de segurança impetrado contra ato de Juiz Estadual da Comarca de Maringá, a competência para o julgamento do feito é do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, sendo irrelevante que o INSS seja o impetrante, porque a competência para o processamento dos mandados de segurança originários está prevista na norma supra (e não no art. 109, I, da CF/88) e se define pela autoridade coatora (e não pela parte autora). 



    Aliás, mesmo para os mandados de segurança ajuizados em 1ª Instância, a competência não é aquela do art. 109, I, mas sim do art. 109, VIII, da CF/88, sendo definida pela autoridade coatora, e não pela parte autora.



    Nem se argumente com o disposto no art. 2º da Lei n. 12.016/2009, que dispõe que ‘Considerar-se-á federal a autoridade coatora se as consequências de ordem patrimonial do ato contra o qual se requer o mandado houverem de ser suportadas pela União ou entidade por ela controlada’, visto que não se trata de mandado de segurança ajuizado em 1ª Instância e fundado no disposto no art. 109, VIII, da CF/88, que faz referência a autoridade federal. Na hipótese dos autos, cuida-se de mandado de segurança ajuizado originariamente perante este Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja regra de competência está prevista no art. 108, V, c, da CF/88, o qual não faz qualquer menção a autoridade federal. Frise-se, os Tribunais Regionais Federais somente têm competência para processar originariamente mandados de segurança contra ato do próprio Tribunal ou de Juiz Federal.



    Dispositivo 



    Ante o exposto, voto por reconhecer a incompetência deste Tribunal para a análise do feito e determinar sua remessa ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.”



    Destarte, observa-se que a Corte de origem não divergiu da jurisprudência desta Corte no sentido de caber à Justiça Federal a verificação da existência ou não de interesse jurídico das pessoas jurídicas de direito público para fins de definição da competência na Justiça Federal, havendo o TRF da 4ª Região declinado, de modo fundamentado, a competência para a Justiça Estadual. Nesse sentido:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI 5.709/1971. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RURAL POR PESSOA JURÍDICA ESTRANGEIRA. LIMITES LEGAIS. INTERESSE DA UNIÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento adotado no acórdão recorrido, conforme assinalado na decisão agravada, está alinhado com a jurisprudência desta Suprem Corte no sentido de que compete à Justiça Federal dizer se, em determinada causa, há, ou não, interesse da União. Precedentes. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido (RE nº 1.497.197-AgR, Primeira Turma, Rel. Flávio Dino, DJe de 19/12/24).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que ‘somente à Justiça Federal compete dizer se, em determinada causa, há, ou não, interesse da União Federal’ (AI 514.634, da relatoria do Ministro Celso de Mello). Nesse mesmo sentido: ARE 810.953, Rel. Min. Cármen Lúcia; e AI 789.492-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE n. 607.050-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Ademais, o art. 109, I, da CF/88 afirma ser da Justiça Federal a competência para julgar as causas em que a União, suas autarquias e empresas públicas tiverem interesse jurídico na causa, atuando como autoras, rés, assistentes ou oponentes. 



    No entanto, de acordo, com o Tribunal a quo, o INSS, no caso dos autos, não se reveste de nenhuma dessas qualidades, haja vista que postula em juízo direito alheio e não próprio. É certo que rever essas premissas para reformar o acórdão recorrido demandaria a análise das normas processuais pertinentes e do conjunto fático-probatório da causa, o que é inadmissível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    Sobre o tema, anote-se:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 109, INCISOS I E II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DIZER SE, EM DETERMINADA CAUSA, HÁ OU NÃO INTERESSE DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS, A ATRAIR A PRÓPRIA COMPETÊNCIA. PRECEDENTES. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que “somente à Justiça Federal compete dizer se, em determinada causa, há, ou não, interesse da União Federal” (...) 2. Presentes indicadores razoáveis da competência da Justiça Federal, à vista da intervenção do INCRA, do art. 190 da Constituição Federal e da Lei 5.709/71. 3. Controvérsia restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.506.644- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 23/4/25).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos § § 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente